Tribunal: TJSP
Processo: 2058092-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora de imóvel – Avaliação – Impugnação – Pretensão do agravante (exequente) de que se aceite o laudo de avaliação trazido pelos executados, que impugnaram o laudo pericial, alegando concordar com o mesmo para dar agilidade ao andamento da execução – Admissibilidade – Laudo pericial que se torna desnecessário, diante da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora de imóvel – Avaliação – Impugnação – Pretensão do agravante (exequente) de que se aceite o laudo de avaliação trazido pelos executados, que impugnaram o laudo pericial, alegando concordar com o mesmo para dar agilidade ao andamento da execução – Admissibilidade – Laudo pericial que se torna desnecessário, diante da concordância do exequente com o laudo apresentado pelos executados – Inexistência de óbice à aceitação do valor já aferido pelos proprietários do imóvel – Desnecessidade de se aguardar a resposta do ofício ao Ministério das Relações Exteriores – Decisão modificada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000689130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2058092-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER
(BRASIL)
S/A,
são
agravados
ELDORADO
INDÚSTRIAS
PLÁSTICAS LTDA, IOANNIS PANAGIOTIS BETHANIS e FOTINI JOANNIS
BETHANIS KHOURI.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058092-39.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 21450
2
Voto no 21450
Agravo de Instrumento no 2058092-39.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Santander Brasil S.A.
Agravados: Eldorado Indústrias Plásticas Ltda. e outro e Fotini Joannis
Bethanis Khouri
Comarca: São Paulo - 27a Vara Cível
Juiz prolator: Dr. Vitor Frederico Kümpel
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL – Penhora de imóvel
Avaliação

Impugnação Pretensão do agravante (exequente) de que se
aceite o laudo de avaliação trazido pelos executados, que
impugnaram o laudo pericial, alegando concordar com o
mesmo para dar agilidade ao andamento da execução

Admissibilidade Laudo pericial que se torna desnecessário,
diante da concordância do exequente com o laudo apresentado
pelos executados Inexistência de óbice à aceitação do valor já
aferido pelos proprietários do imóvel Desnecessidade de se
aguardar a resposta do ofício ao Ministério das Relações
Exteriores Decisão modificada RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A. nos autos da ação de execução de título extrajudicial
movida em face de ELDORADO INDÚSTRIAS PLÁSTICAS LTDA., FONTINI
JOANNIS BETHANIS KOURI E OUTROS contra a decisão de fls. 1127 dos autos
principais, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante pedindo a
homologação da avaliação apresentada pela executada, que contou com a sua
concordância (exequente), no intuito de desconsiderar o que se decidiu no Acórdão
proferido no Agravo de Instrumento no 2138604-43.2019.8.26.0000.
Alega o agravante que moveu ação de execução em face dos
agravados para receber R$2.793.197,56 (dois milhões, setecentos e noventa e três mil,
cento e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos), sendo penhorado o imóvel de
matrícula no 46.570, que está locado para o Consulado da República da Turquia. Após a
formalização da penhora, foi efetivada a avaliação do bem por meio de perito judicial,
sendo que, quando o auxiliar do juízo realizou a avaliação in loco, não lhe foi permitida
a entrada no interior do imóvel, tendo em vista tratar-se de um órgão diplomático. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058092-39.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 21450
3
avaliação foi feita pelo valor de R$12.780.000,00, o que foi impugnado pelos
executados, que apresentaram outro laudo no valor de R$15.660.000.00. O juízo,
porém, não acolheu a avaliação dos executados, homologando o laudo pericial, o que
foi objeto de agravo de instrumento (no 2138604-43.2019.8.26.0000), julgado provido.
Posteriormente, porém, o exequente entendeu por bem concordar com o laudo da
avaliação dos executados, no intuito de dar agilidade à execução. Tal concordância foi
aceita, sendo homologado o laudo dos agravados, mas posteriormente, tal decisão foi
reconsiderada, por entender o MM. Juiz que era necessário atender ao V. Acórdão. Na
sequência, o Agravante opôs Embargos de Declaração destacando que a avaliação
trazida pelos agravados já cumpria com as determinações do Acórdão, havendo menção
expressa nesse laudo de fotografias internas do imóvel. No entanto, esses embargos
foram desacolhidos pelo Juízo a quo. Com efeito, defende a desnecessidade de novo
laudo, diante da sua concordância ao laudo apresentado pelos agravados, conforme
determina o art. 871, I, do CPC: não se procederá à avaliação quando: I uma das
partes aceitar a estimativa feita pela outra. Ressalta que o laudo dos executados levou
em consideração a avaliação do interior do imóvel, atendendo ao determinado no V.
Acórdão. Assim, para obter maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional,
pede provimento, com a concessão da antecipação de tutela, a fim de que seja
homologado o laudo de avaliação trazido pelos executados.
Recurso processado, inicialmente, com a tutela
recursal pretendida (fls. 36/37), sendo apresentadas as contraminutas
(fls. 44/49 e 61/75) e as informações do juízo de origem (fls. 56/57).
Em apenso, foram interpostos dois agravos internos
pelos executados, postulando a revogação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravo comporta provimento.
O objeto do recurso é a avaliação de um imóvel
penhorado, pertencente aos agravados, onde funciona a sede do
Consulado da Turquia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058092-39.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 21450
4
Tal imóvel foi avaliado superficialmente pelo perito
judicial pelo montante de R$12.780.000,00, o que foi impugnado pelos
executados, que apresentaram outro laudo no valor de R$15.660.000.00,
o que contou com a concordância do exequente, sob o argumento de que
isso iria agilizar o andamento da execução.
A concordância do exequente com o valor da
avaliação apresentado pelos executados dispensa a realização de laudo
pericial, porquanto restou atendido o interesse das partes. Além disso, a
concordância dá celeridade ao processo de execução, evitando toda a
burocracia para ingresso no imóvel que abriga uma embaixada.
Importante destacar que a decisão judicial no sentido
de que fosse feito o laudo por perito judicial para a avaliação do bem
somente teria força se as partes mantivessem o litígio sobre o valor da
avaliação.
Contudo, na medida em que a instituição financeira
(credora) concorda com o laudo apresentado pelos devedores, não há
mais necessidade de ser elaborado laudo por perito judicial.
Nesse contexto, não tem relevância se os peritos ou
assistentes ingressaram ou não no imóvel, pois os executados já
valoraram o bem constrito, e o exequente concordou com o quantum, a
fim de dar seguimento e maior agilidade à execução.
Assim, inexiste óbice à aceitação do valor já aferido
pelos proprietários do imóvel.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para
aceitar o laudo de avaliação do imóvel constrito apresentado pelos executados,
prosseguindo-se a execução.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator